Tribunal: TJSP
Processo: 0002185-26.2014.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO - CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO - CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0002185-26.2014.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado HÉRCULES GUERREIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0002185-26.2014.8.26.0291/50000
COMARCA: JABOTICABAL - 2a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGADO: HÉRCULES GUERREIRO
VOTO No 14721
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V.ACÓRDÃO QUE
DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR

ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ARESTO -
CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIO-ACIDENTE ALEGAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
APRECIAR E JULGAR A MATÉRIA DESCABIMENTO -
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO -
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos
pelo INSS contra o acórdão de fls.241/246 que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
O embargante alega, preliminarmente, incompetência
absoluta da Justiça Estadual para apreciar e julgar a matéria, razão pela qual,
requereu a remessa dos autos ao E.Tribunal Regional Federal da 3a Região. No
mérito, pretende, em suma, sejam acolhidos os embargos, para rediscussão da
questão relativa à cumulação do auxílio-acidente que recebia o autor desde
03.04.1992 com aposentadoria por tempo de contribuição, concedida ao obreiro a
partir de 17.06.2013.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que a competência para apreciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
e julgar a matéria é da Justiça Estadual, tendo em vista que o objeto da ação é o
restabelecimento de auxílio-acidente de natureza acidentária (espécie 94 - fls.09), tal
como exposto pela decisão do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região São
Paulo (fls.201/201vo), razão pela qual, afasto a preliminar invocada pela autarquia.
No mérito, os embargos devem ser rejeitados.
Conforme se verifica a fls.244, a questão relativa à
cumulação de benefícios foi muito bem esclarecida no acórdão, na medida em que o
obreiro obteve a concessão de auxílio-acidente a partir de 03.04.1992, não havendo,
portanto, impedimento à pretendida cumulação, eis que o benefício foi concedido
antes da vigência da Lei no 9.528/97.
Por essa razão, em respeito ao princípio tempus regit
actum, como bem exposto no aresto: “... não há que se cogitar de eventual
impedimento à cumulação dos benefícios na medida em que, se assim fosse, estar-se-
ia admitindo indevidamente a aplicação retroativa da lei para alcançar situação
por ela não amparada, especialmente porque o auxílio-acidente, antes da vigência
da Lei no 9.528/97, se revestia de caráter vitalício” (fls.244).
Desse modo, não se sucede na hipótese dos autos
qualquer obscuridade no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de
Processo Civil. A oposição dos presentes embargos teve por objetivo a modificação
do conteúdo da decisão e não o aclaramento do julgado, uma vez que a matéria em
discussão já foi exaustivamente apreciada no momento oportuno.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou: “Inocorre a violação, posto não estar obrigado o Juiz a
tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p.32).
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator